Tribunal: TCU
Processo: 003.888/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luziane Lopes Rodrigues Lisboa contra o Acórdão 3356/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.